Tribunal: TJDFT
Processo: 0710160-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710160-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE MELO DESPACHO Manifeste-se a apelante, sobre o pedido de extinção do processo, em razão do óbito da apelada. Int. Brasília/DF, 1 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora